Tribunal: TJDFT
Processo: 0003640-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. AFASTADA REINCIDÊNCIA. RECONHECIDA CONFISSÃO DO RÉU. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) absolvição do réu por atipicidade (ausência de dolo); (ii) reconhecimento da atenuante da confissão, com a devida compensação entre atenuante e agravante; (iii) fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena; (iv) afastamento ou redução do valor da reparação por dano moral.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo depoimento de testemunha.
4. Comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, configurado o dolo do tipo previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
5. De rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada, nos termos do artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal, tendo em vista que o réu confessou ter ido ao local onde a vítima estava, mesmo ciente da vigência de medidas protetivas.
6. O afastamento da agravante da reincidência é medida de rigor quando utilizada condenação penal que transitou em julgado após a data do fato em análise.
7. Não se tratando de réu reincidente, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, altera-se o regime de cumprimento de pena para aberto.
8. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
9. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantida em R$ 600,00 (seiscentos reais) a condenação do réu a título de danos morais.
IV. Dispositivo :
10. Recurso parcialmente provido.